Tribunal: TJBA
Processo: 0502756-97.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
n. 0502756-97.2019.8.05.0080

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE
:
LECIA SILVA DOS SANTOS

Defensor
a
Públic
a
:
Ana Jamille Costa Nascimento

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Promotora de Justiça: Sumaya Queiroz Gomes de Oliveira

Procuradora de Justiça: Tânia Regina Oliveira Campos

Assunto: Tráfico de Drogas

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
. TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06).
1.
PRELIMINAR
DE NULIDADE
DO FEITO.
ILEGALIDADE
D
A REVISTA PESSOAL.

ALEGADA ILICITUDE DO ACERVO PROBATÓRIO POR DERIVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
FUNDADA SUSPEITA.
TESTEMUNHAS POLICIAIS
QUE AFIRMARAM TER NOTADO
O
NERVOSISMO
DA RÉ AO AVISTÁ-LOS NO TERMINAL RODOVIÁRIO.
LOCAL
ONDE FORA EFETUADA A
PRISÃO EM FLAGRANTE,

ESTAÇÃO RODOVIÁRIA
,
PERÍODO FESTIVO DE
MICARETA, EVENTO DE GRANDE MASSA POPULACIONAL,
E

NERVOSISMO APRESENTADO PELA RÉ
AO AVISTAR OS POLICIAIS,

QUE JUSTIFICA
M
A
REVISTA PESSOAL.
NECESSIDADE ESTRATÉGICA DE GARANTIR A SEGURANÇA PÚBLICA, FOCADA NA PREVENÇÃO DE CRIMES E NA APREENSÃO DE OBJETOS ILÍCITOS.
JUSTA CAUSA PARA A MEDIDA. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS.
2.
MÉRITO
.
2.1.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA.
IMPROVIMENTO.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS NOS AUTOS.
TESTEMUNHOS LINEARES E COERENTES,
PRESTADOS
EM JUÍZO,
QUE SE ENCONTRAM
EM HARMONIA COM AS DECLARAÇÕES DA RÉ, EM FASE INQUIS
I
TIVA,
E
DEMAIS ELEMENTOS DO
CONJUNTO PROBATÓRIO,

LEGITIMA
NDO
A CONDENAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO
E

QUANTIDADE

DAS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES
QUE REVELAM A CONFIGURAÇÃO DO CRIME DESCRITO NO ART
IGO
33,
§4º
, DA LEI DE
DROGAS.
CONDENAÇ
ÃO
MANTIDA.
2.2
. DOSIMETRIA DA PENA. 3.1.
MINORANTE DO
TRÁFICO PRIVILEGIADO EM GRAU MÁXIMO
(2/3)
.
INVIABILIDADE. MAGISTRAD
O
QUE FUNDAMENTOU ADEQUADAMENTE A FRAÇÃO APLICADA,
1/6
(
UM SEXTO
), CONSIDERANDO A QUANTIDADE
EXPRESSIVA
D
A
DROGA APREENDIDA. DISCRICIONARIEDADE D
O
JULGADOR PARA APLICAR, DE FORMA FUNDAMENTADA, A REDUÇÃO NO PATAMAR QUE ENTENDA NECESSÁRIO E SUFICIENTE PARA REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO CRIME.
3
. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO
S
.
IMPOSSIBILIDADE.
REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.
REPRIMENDA MANTIDA ACIMA DE 04 (QUATRO) ANOS
DE RECLUSÃO.
INTELIGÊNCIA
DO ART
IGO
44,
I,
DO C
ÓDIGO
P
ENAL.
4
.
CONCLUSÃO
: RECURSO CONHECIDO,

PRELIMINAR REJEITADA
E

IM
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de
APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
sob nº
0502756-97.2019.8.05.0080
,
em que figura como
APELANTE
LECIA SILVA DOS SANTOS
e
APELADO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA
BAHIA
,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelo

CONHECIMENTO, REJEIÇÃO DA PRELIMINAR E

IM
PROVIMENTO DO RECURSO
,
conforme
o voto do Relator, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO
CEZAR LEMOS TRAVESSA

Relator